Tribunal: TJPA
Processo: 0812726-74.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10893 - Base de Cálculo
Data de julgamento: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0812726-74.2021.8.14.0000

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: NILTON DE SOUSA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. TEMPO DE SERVIÇO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). INAPLICABILIDADE. OBSERVÂNCIA À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 916). SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidor público estadual contra ato da Secretária de Estado de Administração do Pará, com o objetivo de obter a averbação de tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, de forma contínua entre 1991 e 1998, para fins de percepção de Adicional por Tempo de Serviço (ATS) no percentual de 50%. O pedido foi inicialmente acolhido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará, mas, após determinação do Supremo Tribunal Federal para observância do Tema 916 da repercussão geral, os autos retornaram para nova análise da legalidade do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão de adicional por tempo de serviço (ATS), após ingresso regular do servidor por concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), fixou a tese de que contratos temporários nulos, por afrontarem o art. 37, IX, da CF/1988, não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento do FGTS.

A decisão do TJPA, que anteriormente reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço temporário para fins de ATS com base no art. 70, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, foi reformada por contrariar a jurisprudência vinculante do STF.

Em julgamento mais recente (ARE 1.465.731/PA, Pleno, j. 14.04.2025), o STF reafirmou que o tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo não pode ser averbado para concessão de vantagens pecuniárias estatutárias.

A jurisprudência atual da Seção de Direito Público do TJPA alinhou-se ao entendimento do STF, reconhecendo que a contagem de tempo de serviço nulo para fins de ATS viola o princípio da legalidade e configura enriquecimento indevido.

Inexistente pedido na inicial referente ao levantamento de FGTS, não é possível deferir benefício diverso do requerido, em observância ao princípio da adstrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

Contratação temporária nula, por violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão de adicional por tempo de serviço – ATS.

A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916 possui observância obrigatória pelos tribunais, impedindo interpretação extensiva de normas estaduais que contrarie seus fundamentos.

A ausência de pedido expresso na inicial impede o deferimento de levantamento de FGTS no mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), art. 70, § 1º, e art. 131, § 2º; CPC/2015, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, Pleno, j. 16.03.2016; STF, ARE nº 1.405.442/PA, Rel. Min. Presidente, Pleno, j. 30.09.2024; STF, ARE nº 1.465.731 AgR-ED/PA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, j. 14.04.2025; TJPA, MS Cível nº 0821459-24.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, SDP, j. 24.06.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0803859-41.2018.8.14.0051, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª TDP, j. 14.04.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, denegar a segurança requerida, nos termos do Voto da Digna Relatora

Sessão de Jugamento de Plenário Virtual realizada no período de 10.03.2026 até 17.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constates do registro no sistema.

Desa Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
NILTON DE SOUSA SANTOS em desfavor da Sra. Secretária de Estado de Administração (SEAD), Sra. Alice Viana Soares Monteiro, com vista ao recebimento do adicional de tempo de serviço temporário, no percentual de 50%, onde foi concedida a segurança, nos seguintes termos:
“... concedo a segurança ao impetrante, no sentido que seja procedida a averbação do tempo de serviço público temporário prestados de forma contínua junto ao Estado do Pará, para o efeito de recebimento do Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período, nos termos da fundamentação.”

Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Extraordinário pelo Estado do Pará e o processo foi sobrestado, mas posteriormente foi determinada a devolução dos autos para aplicação do Tema de Repercussão Geral n.º 216 do STF, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC, conforme consta da decisão da Vice- Presidência no id-27390979.

Intimado para se manifestar, o impetrante protocolou a petição do id-33661245, pleiteando a aplicação do precedente representativo da controvérsia, com vista a conceder o FGTS do período requerido.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, data
e
hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Cinge-se a controvérsia à existência, ou não, do direito de os servidores temporários perceberem o pagamento do Adicional por Tempo de Serviço –
ATS
.

Esta Corte Estadual proferiu decisão entendendo que o serviço prestado a título
temporário
à Administração Pública constituía tempo de serviço para fins de percepção do Adicional por Tempo de Serviço –
ATS
e concedeu a segurança ao impetrante.

Essa compreensão decorria da literalidade do § 1º do art. 70 da Lei n.º 5.810/94 (RJU Estadual), que menciona constituir tempo de serviço, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Neste sentido, foi proferida o acórdão concedendo o direito a contagem do tempo de serviço temporário, conforme a jurisprudência do TJE/PA,
in verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ATS). CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. EX VI ART. 70, §1.º, E 131, §2.º, DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94 (RJU). SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 –
Em se tratando de ato omissivo e prestação de trato sucessivo correspondente na omissão na averbação do tempo de serviço temporário prestado pelo impetrante junto a rede de ensino do Estado do Pará de forma continuada, para a finalidade de recebimento ao pagamento mensal do ATS – adicional de tempo de serviço à partir da impetração, e não tendo havido negativa do próprio direito, resta evidente que a ilegalidade se renova mensalmente a cada novo vencimento da prestação omitida, e a prescrição atinge apenas as prestações vencidas 05 anos anteriores ao ajuizamento da ação, na forma da Sumula n.º 85 do STJ;

2 – In casu restou caracterizado o direito liquido e certo do impetrante a a proceder a averbação de tempo de serviço prestado como professora temporária da rede pública estadual de ensino, para efeito do recebimento do Adicional de Tempo de Serviço (ATS), por força do estabelecido no
art. 70, §1.º, c/c art. 131, §2.º, ambos da Lei Estadual n.º 5.810/94 (RJU), consoante entendimento pacificado na jurisprudência desta Corte Estadual sobre a interpretação dos referidos dispositivos;

3 – Segurança concedida à unanimidade.”

Contudo, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Pedido de Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.405.442 – Pará, consignou a impossibilidade de serem atribuídos outros efeitos ao contrato
temporário
nulo, excetuando-se apenas o direito à percepção dos salários correspondentes ao período trabalhado
e
ao levantamento dos depósitos realizados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS.

Nesse sentido, confira-se:

"1. O processo deve ser devolvido ao tribunal de origem, uma vez que o acórdão recorrido está em desconformidade com a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/RG. A questão em discussão diz respeito a saber se o tempo de serviço prestado
com base em contrato temporário nulo
pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. A resposta é negativa.

2. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou a seguinte tese de repercussão geral:

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

3. Nesse aspecto,
ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo
,
o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral
.
Isso porque deixou de observar que o contrato temporário nulo

não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4. A recusa da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em observar a tese de repercussão geral do Tema 916/STF, porque inexistiria, "de modo expresso, qualquer referência negativa ao computo do tempo de serviço público efetivamente prestado pelos servidores temporários", trata de uma contrariedade direta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal.

5. Em primeiro lugar,
veja-se que não há controvérsia sobre a nulidade da contratação temporária
. A hipótese, portanto, tem aderência à situação fática examinada no RE 765.320.

6. Em segundo lugar, a tese de repercussão geral referente ao Tema 916/STF é objetiva ao afirmar que
a contratação temporária nula
não gera quaisquer efeitos jurídicos em relação aos servidores contratados, salvo o direito ao recebimento de salário e de levantamento de depósitos de FGTS. É fora de dúvida, portanto, que a tese excluiu a possibilidade de
a contratação temporária nula
produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS. Isso significa que o tempo de serviço
baseado na contratação nula
não pode ser utilizado para acréscimos remuneratórios do servidor.

7.
Diante do exposto, na forma do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, determino a devolução dos autos ao tribunal de origem, a fim de que observe a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG
. Ficam prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

8. É como voto."
(grifo nosso)

A Suprema Corte, no dia 30/09/2024, desta vez ao apreciar os embargos de declaração opostos em face da supracitada decisão, novamente consignou a impossibilidade de o contrato
temporário
declarado nulo produzir outros efeitos, além daqueles anteriormente ressalvados (saldo de salários
e
levantamento dos depósitos do FGTS). Senão, vejamos:

8.
Registre-se, por fim, que não houve mudança jurisprudencial apta a autorizar a providência requerida. Isso porque, conforme restou consignado no acórdão embargado, é fora de dúvida que a tese excluiu a possibilidade de a contratação temporária nula produzir outros efeitos para o servidor para além das duas ressalvas constantes da tese: saldo de salário e depósitos de FGTS
. De modo que não há que se falar violação ao princípio da segurança jurídica.

9. Diante do exposto, rejeito os embargos."
(grifo nosso)

Em julgamento ainda mais recente, ocorrido no dia 14/04/2025, os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, acolheram os embargos de declaração no agravo regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará. No respectivo acórdão, publicado em 20/05/2025, a questão discutida —
"saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço"
— foi respondida de forma negativa. Vejamos:

"Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contratação Temporária Nula. Tempo de Serviço. Repercussão Geral. Tema 916. Devolução dos Autos à Origem.

I. Caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que permitiu a averbação de tempo de serviço decorrente de contrato temporário nulo para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

2. Os embargos de declaração objetivam sanar a omissão do acórdão recorrido em relação à aplicação da tese de repercussão geral fixada no RE 765.320-RG (Tema 916).

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço
.

III. Razões de decidir

4.
O acórdão recorrido deixou de aplicar a tese fixada no julgamento do RE 765.320-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração acolhidos para tornar sem efeito as decisões proferidas por esta Corte e determinar a devolução dos autos à origem, para observância da sistemática do art. 1.036 do CPC
."

(ARE 1465731 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14-04-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-05-2025 PUBLIC 20-05-2025)

Nesse julgamento, ficou assentada a impossibilidade de averbar o tempo de serviço relacionado ao contrato nulo. Isso porque o contrato
temporário
nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Tema 916).

Dito isso, no caso presente, colhe-se dos autos que a parte autora manteve vínculo precário com a Administração Estadual no período de de 01.11.1991 até 29.04.1998, quando
foi aprovada em Concurso Público e nomeada e empossada no cargo em 29.04.1998.

Diante disso, ingressou em Juízo com a presente demanda, com vistas a obter a garantia do direito “líquido e certo” ao recebimento dos triênios correspondente ao serviço temporário.

Nota-se, entretanto, que essa contratação temporária foi sucessivamente renovada, sofrendo evidente desnaturação de sua transitoriedade
e
, portanto, sendo nula, razão pela qual não é apta a gerar efeitos jurídicos válidos em relação à parte contratada, com exceção do direito à percepção dos salários do período trabalhado
e
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (Temas 916
e
551).

Colha-se o novo entendimento desta 2ª Turma de Direito Público:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO PARA FINS DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 916 E 551 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação para reformar sentença que havia extinguido o feito sem resolução de mérito, reconhecendo o direito de servidora temporária à contagem do tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Pretensão da parte autora de averbação do período trabalhado como professora temporária, entre 1998 e 2003, anterior à sua efetivação no serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob vínculo temporário, considerado nulo por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal, pode ser computado para fins de concessão de vantagem pecuniária de natureza estatutária, como o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 916 e 551 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que contratos temporários nulos não produzem efeitos jurídicos válidos, exceto quanto ao pagamento de salários e ao levantamento do FGTS.

5. No RE nº 1.405.442/PA, o STF reafirmou a impossibilidade de aproveitamento de tempo de serviço decorrente de vínculo temporário irregular para fins de ATS, por violação ao princípio da legalidade.

6. O art. 70, §1º, da Lei Estadual nº 5.810/94 não pode ser interpretado de forma a contrariar a tese fixada pelo STF.

7. Restando configurada a nulidade da contratação temporária, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

8. Fixação de honorários advocatícios e custas processuais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo Interno conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. Contratação temporária realizada em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal não gera efeitos jurídicos válidos para fins de concessão do adicional por tempo de serviço – ATS.

2. A tese firmada no Tema 916 do STF é de observância obrigatória, devendo ser respeitada inclusive quando interpretadas normas estaduais que tratem da contagem de tempo de serviço
.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803859-41.2018.8.14.0051 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

No mesmo sentido decidiu a Seção de Direito Público. Confira-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por servidora efetiva do Estado do Pará, com o objetivo de obter o cômputo de período anterior de serviço público prestado sob vínculo temporário para fins de cálculo do Adicional por Tempo de Serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94. Alegação de que, apesar de possuir mais de 33 anos de serviço público, percebe apenas 10% de ATS, pleiteando a elevação ao percentual de 60%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser considerado para fins de concessão do adicional por tempo de serviço a servidor efetivado posteriormente por concurso público
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.405.442 e reafirmar a tese fixada no Tema 916 da repercussão geral, veda o reconhecimento de efeitos jurídicos a contratos temporários nulos, salvo o direito ao recebimento de salários e levantamento de FGTS.

4. A contagem do tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular ou nulo para fins de vantagem pecuniária, como o ATS, viola o princípio da legalidade e resulta em enriquecimento ilícito em desfavor do erário.

5. A negativa administrativa da autoridade coatora encontra amparo na jurisprudência vinculante do STF, afastando a configuração de direito líquido e certo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
1. Não é possível computar tempo de serviço prestado sob vínculo temporário nulo para fins de concessão de adicional por tempo de serviço, ainda que o servidor tenha posteriormente ingressado em cargo efetivo mediante concurso público
.
”

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0821459-24.2024.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 24/06/2025)

Dessa forma, em respeito à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, assim como no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.410.452 – Pará
e
nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.465.731 – Pará, assim como em consonância com a orientação da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, denega-se a concessão do mandado de segurança.

Por outro lado, não se pode conceder a impetrante a segurança para recebimento do FGTS, posto que não houve pedido neste sentido na inicial, mas apernas para o recebimento do adicional de tempo de serviço – ATS, no percentual de 50%, conforme se verifica da inicial,
in verbis: “CONCEDIDA em definitivo a Segurança pleiteada a fim de ser determinado ao Impetrado que conceda o devido Adicional por Tempo de Serviço no percentual a que faz jus o Impetrante, ou seja, 50% sobre o seu respectivo vencimento, nos termos da lei.

Ante o exposto, diante da ausência de direito líquido e certo denego a segurança, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data
e
hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/03/2026